Tribunal: TJBA
Processo: 0503818-76.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503818-76.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, LEANDRO CAMPOS BISPO, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, JULIANA MOTA PIRES FERREIRA

APELADO: FRANCISCA EROTILDES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, KARLA SAMARA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para reconhecer a inexigibilidade de débito decorrente de TOI, determinar o restabelecimento do serviço de energia elétrica e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não faturado com base em TOI lavrado unilateralmente; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi legítima; (iii) determinar se há dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à concessionária e distribuição dinâmica do ônus da prova.

4. O TOI lavrado sem prévia comunicação ao consumidor e sem oportunizar contraditório viola a Resolução ANEEL nº 414/2010 e não constitui prova idônea para fundamentar a cobrança.

5. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante da ausência de devido processo legal.

6. A suspensão do fornecimento de energia com base em débito incorretamente imputado à consumidora configura falha na prestação de serviço.

7. A interrupção indevida de energia elétrica gera dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503818-76.2016.8.05.0146
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada FRANCISCA EROTILDES DA CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.